Tribunal: STF
Processo: Rcl 65397
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de General Sampaio - CE, contra decisão proferida pela 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no Cumprimento de Sentença nº 0061440-55.2016.4.01.3400, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Suspensão de Tutela Provisória nº 16/DF.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública, de âmbito nacional, em face da União, distribuída à 19ª Vara Federal de São Paulo. Relata que a União restou condenada no pagamento das diferenças decorrentes das verbas repassadas a menor a título de FUNDEF, desde 1998. Diz que a condenação foi confirmada pela Corte Regional da 3ª Região, com acórdão transitado em julgado em julho de 2015.
 
    3. Informa que o título coletivo em questão impõe o recálculo do valor mínimo anual por aluno (VMAA), considerando a diferença entre o valor definido nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/1996 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescido dos consectários legais.
 
    4. Salienta que, em outubro de 2016, promoveu, individualmente, o cumprimento de sentença fundado no título coletivo acima referido, o qual foi distribuído à 20ª Vara Federal do Distrito Federal, em razão da faculdade prescrita no art. 109, § 2º, da Constituição Federal.
 
    5. Menciona que o Juízo reclamado proferiu despacho, por meio do qual concedeu efeito suspensivo à execução, até o julgamento da impugnação apresentada pela União, tendo o Município interposto agravo de instrumento, com deferimento da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento da execução, com a expedição do precatório incontroverso. Cita que os valores foram depositados.
 
    6. Esclarece que ajuizou sua própria suspensão de tutela provisória perante esta Suprema Corte, no bojo da STP nº 16/DF, na qual foi deferida medida liminar determinando que fosse retomado o curso da execução promovida pelo Município, de modo a sustar a cautelar deferida na ação rescisória ingressada pela União e reestabelecendo os efeitos do acórdão exequendo. Diz que este STF confirmou a liminar concedida na STP retro mencionada, reconhecendo, inclusive, que a legitimidade do Município para prosseguir com a execução do julgado deve ser admitida concorrentemente com a dos entes legitimados naquele processo, conforme expressa autorização constitucional e legal.
 
    7. Consigna que, na oportunidade, esclareceu-se que a decisão proferida nos autos da STP nº 88, simplesmente permite que o MPF prossiga com a execução do julgado proferido na ação civil pública em tela, o que não acarreta restrição para que os demais beneficiados e legitimados prossigam com as execuções individualmente já aforadas ou mesmo que deem início a uma execução autônoma, não podendo se ignorar a existência de diversas execuções já promovidas pelos beneficiários do título coletivo, como o cumprimento de sentença promovido pelo Município de General Sampaio.
 
    8. Realça ter peticionado nos autos do cumprimento de sentença noticiando a decisão proferida na STP nº 16/DF, oportunidade em que pugnou pela imediata retomada da marcha processual e que o referido pedido foi deferido pelo Juízo da 20ª Vara Federal do Distrito Federal.
 
    9. Informa que, em agosto de 2020, o precatório, regularmente expedido e com ordem de bloqueio, foi indevidamente cancelado pela incorreta aplicação da Lei nº 13.463/2017, tendo o Município postulado pela recomposição dos valores. A recomposição foi realizada em 29/12/2020.
 
    10. Registra que, após esse trâmite processual, o Juízo se declarou incompetente para processar e julgar a demanda, declinando a competência em favor da 19ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo. Diz ter interposto agravo de instrumento, o qual foi provido para fixar a competência da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e que, fixada a competência, o Município ofertou pedido de liberação dos valores depositados em favor dos credores.
 
    11. Assevera que, em janeiro de 2024, o Juízo reclamado proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de duplicidade de execuções entre o cumprimento de sentença individualmente proposto pelo Município (0061440-55.2016.4.01.3400) e a execução iniciada pelo MPF, em trâmite na 19ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo.
 
    12. Ressalta que a 20ª Vara Federal do DF utilizou como fundamentação a decisão proferida nos autos da STP nº 88, a qual autorizou o Ministério Público Federal a promover a execução coletiva do acórdão proferido na Ação Civil Público nº 0050616-27.1999.4.03.6100.
 
    13. Sustenta que a decisão reclamada afronta à autoridade desta Suprema Corte, uma vez que, na STP nº 16/DF, este Supremo Tribunal Federal foi claro ao mencionar que tal autorização não represente restrição para que o Município de General Sampaio (beneficiário do título coletivo) prossiga com a execução individualmente já aforada.
 
    14. Alega que não se falar em duplicidade entre as referidas execuções, porquanto o real e direto legitimado e beneficiado, de acordo com o Plenário deste STF, é o próprio Município, sendo admitida a legitimidade do MPF apenas concorrentemente.
 
    15. Aduz que, se o Município não ajuizar cumprimento de sentença individual, a legitimidade concorrente do MPF atuará apenas em benefício dos municípios que não ingressaram com cumprimento de sentença próprios, o que não é o caso do Município de General Sampaio.
 
    16. Afirma que a circunstância de o MPF, como autor da ação civil pública, ter ajuizado e obtido o deferimento do seu próprio pedido de suspensão da tutela concedida na rescisória pelo TRF 3ª Região (STP nº 88), não retira a legitimidade dos demais entes municipais, para promover a execução do título coletivo.
 
    17. Requer a concessão de medida liminar, em sede de tutela de urgência, para cassar a decisão reclamada, a fim de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença promovido pelo Município ora reclamante. Busca, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, para que seja julgado procedente o pedido, com vistas a cassar em definitivo o ato impugnado, intimando-se o Juízo reclamado para dar imediato cumprimento, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença.
 
    18. Em 11/04/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, determinando a citação da União, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação e abrindo vistas à Procuradoria-Geral da União (e-doc. 23).
 
    19. A 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal prestou as informações. Reitera os fundamentos da extinção do feito. Consigna estar aberto prazo às partes quanto à sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Município-exequente e da União (e-doc. 27).
 
    20. A União, em sede de contestação, aponta ausência de aderência entre o precedente invocado e as pretensões deduzidas na reclamação. Alega uso da medida como sucedâneo recursal. Cita jurisprudência do STF (e-doc. 29).
 
    21. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 31, p. 1):
 
“Reclamação constitucional. Suspensão de Tutela Provisória - STP 16. FUNDEF. Simultaneidade de cumprimentos de sentenças: uma delas ajuizada pelo ente municipal e outra decorrente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Legitimidade concorrente. Prosseguimento das execuções individuais já aforadas ou início de uma execução autônoma, quaisquer delas paralelas ao cumprimento de sentença do Ministério Público. Possibilidade. Decisão que determina a extinção do cumprimento de sentença ajuizado pelo ente municipal, no caso, viola o que decidido por essa Corte na STP 16. Parecer pela procedência da Reclamação.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    22. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    23. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    24. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    25. No caso em tela, aponta-se como ato reclamado decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio da qual julgou extinta a ação de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 3, grifos e destaques do original):
 
“(...). Inicialmente, destaco que já resta pacificado o entendimento de que tanto o município quanto o Ministério Público Federal possuem legitimidade para o ajuizamento do cumprimento de sentença coletiva.
Ocorre que, mesmo superada a questão da legitimidade, tenho que o feito não tem como prosseguir.
Conforme informado nas manifestações ministeriais, em 19/04/2016, o MPF/SP requereu o cumprimento de sentença proferida na CP nº 1999.61.00.050616-0 (0050616-27.1999.4.03.6100) e, em 21/08/2017, apresentou o cálculo do valor devido na execução – a condenação atualizada até aquela data perfazia o montante de R$ 91.610.990.008,85 (noventa e um bilhões seiscentos e dez milhões novecentos e noventa mil e oito reais e oitenta e cinco centavos).
Em face da decisão proferida nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 88 – São Paulo, pelo ministro Dias Toffoli, a qual autorizou o Ministério Público Federal a promover a execução coletiva do acórdão proferido na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, o MPF/SP, em 17 de abril de 2020, pugnou pela retomada da execução e pela intimação da UNIÃO para ciência e manifestação.
Desta feita, vê-se que o Parquet Federal vem adotando todas as providências necessárias quanto à execução do julgado (que abrange todos os municípios potencialmente beneficiados pelo título, inclusive o Município-exequente), tendo em vista que a questão de fundo versa sobre direito difuso.
Nesse cenário, observa-se que há DUAS ações (execuções) em curso visando ao cumprimento de um mesmo título judicial e em favor de um mesmo beneficiário, propostas por entes igualmente legítimos (MPF e Município): esta, correndo nesta 20ª Vara Federal da SJDF, aquela, em trâmite na 19ª VF da SJSP. Com efeito, ambas visam ao ressarcimento dos cofres municipais, de verbas relativas ao FUNDEF, no mesmo período (1998 a 2006), derivados do mesmo título, cabendo ressaltar que o cumprimento de sentença em andamento no bojo da CP, em trâmite na 19ª SJSP, é mais abrangente.
Assim, não há como se dar prosseguimento ao feito ante a existência de cumprimento de sentença interposto pelo MPF com o mesmo supedâneo, uma vez que não pode haver pagamento em duplicidade em decorrência de um mesmo título judicial.
No caso, deve-se priorizar a execução promovida pelo ministério público Federal, pois, além deste ter sido o autor da ação civil pública, os pagamentos feitos ali o serão com base nos mesmos parâmetros, não havendo que se falar em tratamentos diferenciados para cada município. Assim, o ajuizamento de um único cumprimento de sentença com a finalidade de executar a totalidade da verba decorrente de um mesmo título judicial garantirá a uniformidade dos cálculos e o tratamento uniforme de todos os potenciais beneficiários.
Outrossim, deve-se salientar que este entendimento de forma alguma restringe direito ou prejudica o município exequente, já que o cumprimento proposto pelo MPF garante que aquele obtenha a verba que lhe é devida sem que haja desconto a título de honorários advocatícios, o que ocorreria, caso o pagamento fosse feito por meio das execuções individuais, que diminuiriam o montante a ser destinado diretamente a cada Município.
Dado o exposto, é imperioso concluir pela ocorrência de duplicidade de execuções referentes ao mesmo crédito, de um mesmo Município.
Esclareço que não é cabível a condenação do Município autor em honorários, uma vez que não é possível a aplicação do princípio da causalidade na presente hipótese, já que a impossibilidade de execução do título decorreu de fato alheio à vontade e, possivelmente, ao conhecimento do Município-exequente (proposição do cumprimento de sentença pelo MPF). Vale destacar que nem mesmo a União suscitou em sua defesa a ocorrência da duplicidade da execução do título, fato apenas informado pelo ministério Público Federal em recente manifestação.
Ante o exposto, indefiro o ingresso no feito requerido no id. 1252757283 e JULGO EXTINTA A AÇÃO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC. (...).
 
    26. O Município reclamante alega que o Juízo reclamado, por meio da decisão acima transcrita, teria afrontado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Tutela Provisória nº 16/DF.
 
    27. A suspensão de tutela provisória em referência foi ajuizada pelos Municípios cearenses de Antônia do Norte, Choró, Croatá, General Sampaio (ora reclamante), Pedra Branca e Aracati, em face de decisão monocrática proferida nos autos da ação rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região,  por meio da qual foi determinada a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo, bem como de todas as execuções dele derivadas, decorrentes da ação civil pública nº 005061627.1999.4.03.6100, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998 e relativas ao FUNDEF.
 
    28. Nos autos da STP nº 16/DF, o eminente Ministro Dias Toffoli acolheu em parte o pedido de suspensão, nos seguintes termos:
 
“(...). Contudo, o certo é que as verbas em questão, conforme já aqui exaustivamente ressaltado, têm destinação específica e apenas podem ser utilizadas na educação pública, incumbindo aos Tribunais de Contas e aos membros dos Ministérios Públicos locais e federais, a efetiva fiscalização, quanto a essa correta utilização da verba e a tomada de medidas porventura cabíveis, em caso de malversação desse dinheiro público.
Impõe-se, assim, a parcial suspensão da ordem atacada, para permitir que os requerentes possam prosseguir, em seus ulteriores termos, as execuções do julgado proferido na ação civil pública em tela. 
Ante o exposto, acolho, em parte, o presente pedido de suspensão, para permitir que os requerentes prossigam com as execuções movidas em relação ao acórdão proferido na aludida ação civil pública, suspendendo, com relação a eles, os efeitos da decisão monocrática proferida pelo relator, nos autos da ação rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, até o respectivo trânsito em julgado, ficando expressamente vedada a possibilidade de utilização do valor executado para pagamento de honorários advocatícios, porque inconstitucional. (...)”.
(STP nº 16/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/06/2020, p. 10/06/2020)
 
    29. A contracautela foi confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, na ocasião do julgamento do agravo regimental interposto pela União e pelo Ministério Público Federal. Eis sua ementa (grifos e destaques do original):
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGADO ADVENTO DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA INADMISSÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.
2. In casu, inexistem quaisquer vícios no decisum embargado, na medida em que a decisão recorrida abordou de modo exauriente a causa de acordo com os limites cognitivos definidos pelo pedido do autor e pela natureza do incidente de contrautela.
3. A possibilidade de utilização de valores recebidos a título de juros de mora para o pagamento de honorários contratuais no caso concreto depende dos termos do contrato firmado entre o Município autor e a sociedade de advogados que lhe representou, não podendo ser objeto de cognição no âmbito do incidente de contracautela, que não admite dilação probatória. Precedentes. 
4. Embargos de declaração desprovidos”.
(STP nº 16/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Sessão Virtual realizada de 04 a 14/09/2020, p. 26/10/2020) 
 
    30. Registro, com relação à matéria de fundo, que esta Suprema Corte já pacificou o entendimento no sentido de que é devida a complementação de verbas do FUNDEF, em dadas situações, vedada, contudo, a utilização dessa verba assim vinculada, a uma utilização outra, que não o incremento da educação pública, no âmbito dos municípios requerentes.
 
    31. Todavia, em que pese cuidar-se, na origem, de ação relativa ao pagamento de verbas do FUNDEF, põe-se em foco, nesta reclamação, questão processual afeta à possibilidade de coexistência de execução individual de sentença coletiva e execução coletiva, relativas ao mesmo título executivo e com partes coincidentes, à luz da decisão tomada no âmbito da STP n° 16/DF. Na ocasião, o Plenário desta Corte assentou não se tratar, na origem, de duplicidade de execuções referentes ao mesmo crédito, de um mesmo Município, mas, tão somente, da faculdade do Ente Municipal em pleitear a execução do crédito a qual faz jus, de forma individual, não obstante a sentença ter ocorrido em ação coletiva.
 
    32. A propósito, transcrevo trechos do voto condutor do paradigma dito como violado, de Relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli:
 
“(...). Igualmente repelida deve ser a irresignação deduzida pela PGR, pois o simples fato de ter sido acolhida sua pretensão, no sentido de poder dar prosseguimento à execução do julgado proferido na ação civil pública em tela, não significa que os demais entes legitimados e beneficiados com essa decisão, não poderão, igualmente, prosseguir com as execuções individuais já aforadas, ou mesmo dar início a uma execução autônoma.
Essa restrição não constou da fundamentação da decisão proferida nos autos da contracautela aforada pela PGR e em que obteve tal decisão favorável (STP nº 88), o que, de resto, sequer seria legalmente possível, segundo a dicção do art. 97 da Lei nº 8.078/90, tampouco se podendo ignorar a existência de diversas execuções já promovidas pelos beneficiários desse acórdão, como aquelas objeto deste processo.
Não é demais rememorar que as verbas em questão, conforme já aqui exaustivamente ressaltado, têm destinação específica e apenas podem ser utilizadas na educação pública, incumbindo aos Tribunais de Contas e aos membros dos Ministérios Públicos locais e federal, a efetiva fiscalização, quanto a essa correta utilização da verba e a tomada de medidas porventura cabíveis, em caso de malversação desse dinheiro público.
Ademais e conforme supra ressaltado, a execução por conta própria, por parte de eventuais beneficiários da decisão exequenda, já foi igualmente placitada pelo Plenário desta Suprema Corte, nos autos da aludida STP nº 66, tendo sido sempre ressaltada a impossibilidade da utilização de verbas do Fundef para pagamento de honorários advocatícios, bem como a ampla possibilidade de que os órgãos de controle responsáveis e os membros do Ministério Público atuem, em caso de desrespeito a essa determinação.
E conforme igualmente ressaltado acima e nos precedentes já transcritos nos autos, também de há muito se pacificou o entendimento acerca da plena vinculação das verbas do FUNDEB exclusivamente ao uso em educação pública e a nenhum outro fim.
Refutadas, assim, as alegações apresentadas nas irresignações ora em análise, impõe-se a manutenção da decisão agravada, tal qual lançada. 
Ante o exposto, rejeito os agravos regimentais. (...)”.
 
    33. Nesse contexto, verifica-se que a autoridade reclamada, ao obstar o prosseguimento da execução individual da sentença coletiva formalizada pelo Município de General Sampaio, ora reclamante, em virtude da execução coletiva do mesmo título já instaurada pelo Ministério Público Federal, deixou de observar a decisão deste Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Tutela Provisória nº 16/DF.
 
    34. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0061440-55.2016.4.01.3400 e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Suspensão de Tutela Provisória nº 16/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 	
Publique-se.

Brasília, 19 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator